Tribunal: TJBA
Processo: 0332723-64.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0332723-64.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros

Advogado(s): RODRIGO SANTOS MENEZES, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: CLEUZA DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s):OLIVIA PATERNOSTRO DE CASTRO CARNEIRO, CARINE SOUZA E SOUSA, GABRIEL CAMPOS DE SOUZA, RONIELSON COELHO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE PÚBLICO. ÓBITO DE MOTOCICLISTA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL POR LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PERMISSIONÁRIO DE TRANSPORTE PÚBLICO. TERCEIRO NÃO TRANSPORTADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC E DO ART. 37, § 6º, DA CF/88. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS. MORTE DE FILHO. DANO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL DO STJ. QUINHENTOS SALÁRIOS-MÍNIMOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE. SÚMULA 537 DO STJ. COBERTURA DE DANOS CORPORAIS. ABRANGÊNCIA DE DANOS MORAIS DECORRENTES. SÚMULA 402 DO STJ. LIMITE CONTRATUAL DE CINQUENTA MIL REAIS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA. SUSPENSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA APENAS NA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por permissionário de transporte público e por seguradora em liquidação extrajudicial contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito fatal envolvendo micro-ônibus e motocicleta. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 700,00 a título de danos materiais e R$ 820.000,00 por danos morais, limitando a responsabilidade da seguradora a R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o processo deve ser suspenso integralmente em razão da liquidação extrajudicial da seguradora; (ii) saber se a responsabilidade objetiva do permissionário de transporte público se estende a terceiros não transportados; (iii) saber se está configurada a culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade; (iv) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A suspensão prevista na Lei nº 6.024/74 aplica-se a ações e execuções que impliquem redução ou constrição do acervo da entidade liquidanda, não alcançando processos em fase de conhecimento ou formação do título executivo judicial, conforme jurisprudência pacífica que admite o prosseguimento até a consolidação do título.

4. Terceiros atingidos por veículos de empresas de transporte público enquadram-se no conceito de consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, configurando relação de consumo com incidência de responsabilidade objetiva.

5. A exploração do transporte público mediante permissão constitui atividade de risco inerente, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, que alcança danos causados a terceiros no exercício do serviço delegado.

6. Estão configurados os elementos da responsabilidade civil objetiva: dano inequívoco consistente no óbito da vítima, conduta do preposto no exercício da atividade de transporte e nexo causal evidente entre o atropelamento e o resultado morte.

7. O co
njunto probatório é insuficiente para comprov
ar culpa exclusiva da vítima, revelando contradições substanciais na versão defensiva, especialmente quanto à dinâmica do acidente, presença de marcas de frenagem e localização do corpo e da motocicleta após a colisão.

8. As despesas funerárias constituem dano emergente que deve ser ressarcido como consectário lógico da responsabilidade civil pela morte, sendo o valor comprovado documentalmente razoável e proporcional.

9. Os danos decorrentes da morte de filho são presumidos e dispensam prova específica, configurando dano in re ipsa, sendo o quantum indenizatório de oitocentos e vinte mil reais adequado e proporcional aos parâmetros jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça para casos de morte de filho de família de baixa renda, correspondendo a quinhentos salários-mínimos.

10. A Súmula 537 do STJ permite a condenação direta e solidária da seguradora quando ela aceita a denunciação ou contesta a lide principal, devendo sua responsabilidade limitar-se ao valor contratado na apólice.

11. A cobertura por danos corporais abrange os danos morais decorrentes, exceto se houver cláusula expressa e inequívoca de exclusão, conforme Súmula 402 do STJ, devendo o limite contratual de cinquenta mil reais servir como teto para a cobertura.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"1. A liquidação extrajudicial de seguradora não determina a suspensão do processo na fase de conhecimento, aplicando-se a Lei nº 6.024/74 apenas às fases executivas que importem redução patrimonial da massa liquidanda. 2. A responsabilidade civil objetiva do permissionário de transporte público estende-se a terceiros não transportados, qualificados como consumidores por equiparação nos termos do art. 17 do CDC, aplicando-se cumulativamente o art. 37, § 6º da Constituição Federal. 3. A culpa exclusiva da vítima somente exclui a responsabilidade civil quando comprovada como causa única e determinante do evento danoso, não se configurando quando o conjunto probatório apresenta contradições substanciais. 4. A cobertura securitária para danos corporais abrange os danos morais decorrentes, nos termos da Súmula 402 do STJ, respeitado o limite contratual da apólice. 5. A suspensão de juros de mora e correção monetária prevista no art. 18 da Lei nº 6.024/74 aplica-se apenas à fase de execução, não obstando sua incidência na formação do título executivo na fase de conhecimento."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 17; Lei nº 6.024/74, art. 18, "a", "d" e "f"; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.125.276/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.152.026/CE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 9/10/2023; STJ, Súmulas 54, 362, 402 e 537; STJ, AgInt no REsp n. 1.827.648/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10/8/2020; STJ, REsp 1.539.725/DF; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.512480-5/001, Rel. Des. Leite Praça, j. 8/5/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0332723-64.2012.8.05.0001, sendo Apelantes Nobre Seguradora do Brasil S/A – Em Liquidação Extrajudicial e Roberto Matos de Oliveira e Apelada Cleuza de Oliveira Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento aos recursos
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator